Tribunal: TCU
Processo: 006.474/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1785/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.474/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 037.074/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - SP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, à Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba/SP, acerca da necessidade de promover a correta publicidade das contratações efetuadas pela municipalidade no combate à Covid-19, inserindo em seu site o fornecedor, o quantitativo, o valor unitário e o valor total de todas as aquisições, de forma a cumprir os comandos do art. 4o, § 2o, da Lei 13.979/2020 c/c art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei 12.527/2011; 1.7.2. encaminhar, nos termos do art. 106, § 4o, II, da Resolução-TCU 259/2014, cópia desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução de peça 6, para adoção de providências internas de sua alçada: a) à Câmara Municipal de Caraguatatuba/SP; b) ao Conselho Municipal de Saúde de Caraguatatuba/SP; c) ao Departamento Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde (Denasus). 1.7.3. dar ciência desta a deliberação à Procuradoria da República no Município de Caraguatatuba-SP, informando que, tão logo seja apreciado o TC Processo 045.721/2020-3 , a respectiva deliberação também será encaminhada por esta Corte de Contas; 1.7.4. autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos, à vista do consignado no item 9.5 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria; 1.7.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, incisos II e III, do RI/TCU.